Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729829-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN GALDINO CARVALHO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Revogo a decisão de ID 62826711, tendo em vista a existência de erro material, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO. POSSE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO ESCORREITA. REGIME. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. I - O apelante não tem legitimidade para formular pedido de restituição do veículo apreendido em sua posse, mas de propriedade de terceiro, o que determina o não conhecimento do recurso no particular. II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência. III - Se os policiais, em abordagem realizada após fuga do réu, encontram droga e quantia em dinheiro no veículo, estão configuradas as fundadas razões para a realização de busca na residência, onde foi encontrada grande quantidade de maconha e microsselos, além de duas balanças de precisão, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas. IV - Não há prescrição retroativa quanto ao crime de posse de munições de uso permitido se entre os marcos interruptivos correspondentes ao recebimento da denúncia e à publicação da sentença condenatória, não houve o decurso do prazo de 4 (quatro) anos previstos no art. 109, V, do CP. V - Correta a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido, quando os elementos de provas coligidos nos autos indicam a certeza da autoria, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de grande quantidade e variedade de substância entorpecente, incompatível com a alegação de posse para mero uso. VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VII - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de prisão em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas. VIII - Escorreita a dosimetria da pena quando bem observa os maus antecedentes do réu, a circunstância especial do art. 42 da LAD e a reincidência, devendo ser mantido o regime inicial fechado se a sanção é superior a 8 (oito) anos de reclusão e semiaberto, para a pena de detenção. IX - Não é possível a restituição do valor em dinheiro, do celular e de petrechos comumente utilizados no tráfico, como balanças de precisão, quando demonstrado que o numerário é produto do tráfico e os demais itens foram utilizados para a consecução da atividade ilícita. X - Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 150 do Código Penal e 157 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio com base em denúncias anônimas, sem a situação de flagrância. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ e do TJCE; e b) artigos 158-C e 158-D, ambos do Código de Processo Penal, argumentando que sua condenação se deu com base em provas que não respeitaram o devido processo legal para serem produzidas, conduzindo à ilicitude da prova colhida; e c) artigo 109, inciso V, do Código Penal, pleiteando seja declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de posse de munição, em face da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repetindo os argumentos do item “a” do especial, pugnando pela sua absolvição. Invoca, nesse aspecto, o tema 280 da repercussão geral do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 150 do CP e 157, 158-C e 158-D, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada no imóvel onde foram localizadas as drogas. Extrai-se dos autos que policiais militares, após denúncia anônima, iniciaram campanas, localizando o réu que tentou fugir, porém não conseguiu devido ao trânsito. No veículo do réu, próximo ao freio de mão, foi encontrada uma porção de maconha e a quantia de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais). Após a abordagem, os policiais se dirigiram até a residência do réu, onde localizaram oito munições calibre 9 mm e grande quantidade de droga, inclusive 470 (quatrocentos e setenta) microsselos, nos quais posteriormente foi detectada substância proscrita no território nacional. Dessa forma, não existiu irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional alhures mencionado, estando devidamente configurada a justa causa para a busca no local que estava abandonado, não havendo que se falar em invasão de domicílio” (ID 58129487). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE MORADOR, DOCUMENTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. No caso, conforme premissas fáticas do acórdão, houve autorização de morador documentada nos autos. A entrada no domicílio foi motivada por denúncia anônima acerca de suposta prática de maus tratos contra criança, no interior do imóvel, o que evidencia justa causa para a medida, havendo posterior "encontro fortuito dos entorpecentes", os quais "não estavam ocultos, mas sim a livre acesso" - "no quarto no casal, visualizaram vários potes com maconha e haxixe, além de algumas caixas com a droga pronta para ser colocada em embalagens menores, totalizando 9,500kg (nove quilos e quinhentos gramas) de maconha e 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de haxixe". 3. Nesse contexto, a inversão das premissas fáticas fixadas no acórdão, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.068.681/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Também não merece seguimento o recurso especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 109, inciso V, do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não restou configurada a prescrição”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (Relator Ministro GILMAR MENDES - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”. Assim, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025